Tribunal: STF
Processo: RE 1502271
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rui Amorim dos Santos formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 18) contra acórdão (eDoc 12) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A ementa desse julgamento possui a seguinte redação em sua parte inicial:



    PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO PREVISTO NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 14 DA EC 20/98 E ART. 5º DA EC 41/2003. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 564.354. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.



    [...]



    Articula, em síntese, que a conclusão desse julgado, ao ter declarado não possuir, o recorrente, direito à readequação do seu salário de benefício em razão da alteração dos tetos de benefícios estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, viola preceitos constitucionais.



    O apelo excepcional foi admitido por decisão da Vice-Presidente da Corte Regional, Desembargadora Federal Ângela Catão (eDoc 31).



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que em julgamento sob a sistemática da repercussão geral do RE 564.354 (Tema n. 76) e do RE 937.595 (Tema n. 930), a Suprema Corte declarou a ausência de ofensa ao ato jurídico perfeito a revisão, em vista dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, de benefícios previdenciários concedidos antes da vigência dessas emendas, inclusive durante o transcurso do denominado período do “buraco negro”, contanto que tenha havida a aplicação de teto porventura vigente à época de concessão do benefício.



    Essa orientação, embora não tenha sido abordada naqueles precedentes qualificados, aplica-se, ainda, a benefícios concedidos anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, como atestam inúmeros outros precedentes da Suprema Corte.



    Todavia, observo, na espécie, que o Tribunal Regional não se afastou de tais assentimentos, tendo, considerados os fatos e as provas, indicado que não houve limitação do salário de benefício por teto então vigente à época de concessão do benefício previdenciário, consoante demonstra o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    Contudo, no caso em análise, os documentos juntados aos autos demonstram que, à época da concessão do benefício previdenciário, não houve limitação do salário de benefício ao teto do RGPS então vigente, de tal modo que não se deve reconhecer o direito pleiteado pela parte autora, no que concerne à readequação da renda mensal do benefício, nos moldes estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.



    Ante esse contexto, tem-se a incidência do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso.



    No mesmo sentido, aponto o decidido no ARE 1.331.163, Relator o ministro Luiz Fux; no RE 1.198.655, Relator o ministro Roberto Barroso; no RE 1.307.056, Relator o ministro Edson Fachin; no RE 1.327.554, Relator o ministro Alexandre de Moraes; entre outros.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente